Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas (IDs 62612461 e 62842866) quanto ao expediente da COORPRE de ID: 62271273, o qual comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de MONICA MULSER PARADA, Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação à referida credora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR